Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704969-74.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 68671003) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0030735-90.2013.8.07.0001 – id. 223025640) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta via Infojud ao DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e e-Financeira, sob fundamento de que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens. Alega que a utilidade da pesquisa só poderá ser aferida depois de realizada. Sustenta que a medida é uma forma eficaz para a obtenção de informações para a efetividade da execução, bem como para a prevenção de dilapidação patrimonial. Argumenta que o deferimento das diligências é legítimo quando esgotados os meios de que dispõe o credor, observando-se a efetividade, a celeridade, a economicidade e a razoável duração do processo. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação do termo final do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator